Tribunal: CARF
Processo: 13964.000012/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000012/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
EMÍLIO BATTISTELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesa com pensão alimentícia no
importe de R$31.360,00. Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe negou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2006 (exercício 2007), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 7.238,09,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000012/2009-34
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000012/2009-34

De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 06/07 ), a
referida revisão decorreu da apuração de:
a) dedução indevida a título de dependente (embora regulamente intimado, o
contribuinte não comprovou a referida dedução);
b) dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial (embora regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a referida dedução).
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, instruída com
os documentos de fls. 04 a 42.
Diz que a certidão de nascimento reproduzida à fl. 10 comprova que Luís Otávio
Oliveira Battistella é seu filho.
Afirma que a decisão judicial reproduzida às fls. 14 a 18 comprova que estava
obrigado a pagar pensão alimentícia a seus filhos Emílio Fiorentino Battistella Neto e Denise
Cristina Marin Battistella.
Alega que os documentos de fls. 19 a 42 comprovam que no ano de 2006 os
valores pagos a título de pensão alimentícia judicial a seus filhos Emílio Fiorentino Battistella e
Denise Cristina Marin Battistella totalizaram, respectivamente, os montantes de R$ 56.700,00 e
R$ 43.680,00.
Aduz que devido a equívoco declarou apenas R$ 32.760,00 a título de pensão
alimentícia judicial paga, no ano de 2006, a sua filha Denise Cristina Marin Battistella.
Por fim, requer que o valor declarado a título de pensão alimentícia judicial paga a
sua filha Denise Cristina Marin Battistella seja alterado de R$ 32.760,00 para R$ 43.680,00 e
que seja cancelado o “débito fiscal reclamado”.
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução
Normativa RFB no 1061/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 62, no qual a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, com base no exposto no Termo
Circunstanciado de fls. 60/61, decidiu manter a glosa da dedução declarada a título de pensão
alimentícia judicial e restabelecer a dedução declarada a título de dependente.
Por força dessa decisão, foi mantida a exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 6.821,13, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
Devidamente intimado da revisão efetuada no lançamento pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC (fls. 67 e 69), o Interessado apresentou a
manifestação de fls. 71 a 73, instruída com os documentos de fls. 74 a 96.
Diz que até o mês de maio de 2006 foi funcionário da Aliança Battistella Agro
Pastoril e Adm. de Bens Ltda.
Assevera que no período de janeiro a abril de 2006, a pensão alimentícia de seus
filhos foi descontada pela Aliança Battistella Agro Pastoril e Adm. de Bens Ltda em folha de
pagamento e repassada através de remessas (DOCs) aos beneficiários, da seguinte forma:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000012/2009-34

Afirma que tais descontos em folha e remessas são comprovados pelo
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de fl. 90 e pelas
cópias das folhas 09, 40, 71 e 99 do Livro Diário no 40 da sociedade empresária Aliança
Battistella Agro Pastoril Adm. de Bens Ltda (fls. 82 a 86 dos autos).
Alega que no período de maio a outubro de 2006, a pensão alimentícia de seus
filhos, em decorrência de “movimento de saldo credor em conta corrente na empresa Aliança
Battistella Agro Pastoril e Adm. de Bens Ltda”, foi paga pela mesma (empresa Aliança
Battistella Agro Pastoril e Adm. de Bens Ltda) da seguinte forma:

EMBED PBrush
Aduz que os pagamentos são comprovados pelas cópias das folhas 131 e 162, do
Livro Diário no 40, e das folhas 11, 39, 66 e 93, do Livro Diário no 41, ambos da sociedade
empresária Aliança Battistella Agro Pastoril Adm. de Bens Ltda (fls. 87 a 89 e 91 a 96 dos
autos).
Por fim, requer o restabelecimento de R$ 77.700,00 a título de pensão alimentícia
judicial.
É o relatório.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/04/2013, o(a) contribuinte, em 13/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) reconhecimento de parte da dedução de pensão alimentícia declarada
(R$77.700,00), conforme documentos acostados aos autos.
É o relatório.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000012/2009-34

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
Conforme aponta a decisão de piso, após a emissão do Termo Circunstanciado
a única questão que restou controversa é a glosa da dedução declarada a título de pensão
alimentícia judicial.
Ainda, o contribuinte apresenta recurso parcial, questionando parte da pensão
alimentícia deduzida, no valor de R$77.700,00, motivo pelo qual, em relação aos demais valores,
aplico o artigo 17 do decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000012/2009-34

a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O processo está instruído com diversos extratos bancários apontando a
movimentação de recursos da pessoa jurídica cujo contribuinte é sócio para o contribuinte pessoa
física. Contudo, não há comprovação da transferência dos valores da pessoa física para os
alimentandos e se, os valores saíram do caixa da sociedade empresária, em que pese o intuito de
quitação da obrigação, verifica-se verdadeira confusão patrimonial da pessoa física com a pessoa
jurídica, sendo impossível fazer o cotejo se os recursos de fato, eram dividendos ou pró-labore de
titularidade do contribuinte.
Uma das máximas da contabilidade é a segregação do patrimônio da pessoa
física do patrimônio da pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia, justamente para que os
steakholders, dentre eles o Fisco, identifiquem os direitos e deveres pertencentes a cada um.
Conforme a Resolução CFC n.o 750/93:

Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.

Assim, para a dedução dos pagamentos a título de pensão alimentícia da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física, é necessário que se comprove cabalmente que
os valores despendidos foram subtraídos da renda do alimentante, no caso, o contribuinte pessoa
física.
Contuso, às e-fls. 203, há comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte em nome do contribuinte, apontando que foram retidos R$31.360,00
de sua remuneração a título de pensão alimentícia, motivo pelo qual reconheço a dedução deste
montante.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesa com pensão alimentícia no importe de
R$31.360,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000012/2009-34

Fl. 231
DF CARF MF
Original